Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006322-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ERCOLES LUIZ GENOVA - CPF: 616.909.618-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CUIDADOR DOMICILIAR. BLOQUEIO SISBAJUD NAS
CONTAS ESTADUAIS. ACÓRDÃO PARADIGMA DESTA CÂMARA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE REDIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO COMANDO JURISDICIONAL ANTERIOR. LEGITIMIDADE DA MEDIDA DE EFETIVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame.

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 29.120,00 para custeio de serviço de cuidador domiciliar, diante do inadimplemento do Município de Sinop quanto à obrigação primária fixada em acórdão anterior desta Câmara.

II. Questão em discussão.

2.
Saber se o bloqueio das contas estaduais é
medida
processualmente legítima, à luz da ordem de preferência fixada no acórdão paradigma e do inadimplemento municipal verificado nos autos de origem.

III. Razões de decidir.

3.
O acórdão proferido por esta Câmara nos autos do AI n. 1016269-80.2024.8.11.0000 previu expressamente o redirecionamento da obrigação ao Estado em caso de descumprimento pelo Município.

4.
Constatado o inadimplemento, o Juízo
a quo
limitou-se a aplicar o comando jurisdicional já estabelecido, valendo-se do bloqueio judicial como instrumento de efetivação, nos termos dos
arts
. 536, §1º, e 537, §3º, do CPC.

5.
A ponderação entre o risco ao erário estadual
,
reversível pela via do ressarcimento regressivo admitido pelo Tema 793 do STF
,
e o risco de descontinuidade do cuidado de pessoa idosa em situação de dependência total pende em favor da manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo.

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
Fixada em acórdão desta Câmara cláusula expressa de redirecionamento da obrigação de saúde ao ente estadual em caso de inadimplemento do ente municipal primariamente responsável, constatado o descumprimento, é legítimo o bloqueio de valores nas contas estaduais como medida de efetivação da tutela jurisdicional, preservado o direito de ressarcimento regressivo nos termos do Tema 793 do STF.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198, I; CPC,
arts
. 300, 536, §1º, e 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno (Tema 793);

CNJ, Enunciados n
.
8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde; CNJ, Enunciado n
.
74 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006206-48.2024.8.11.0015, proposta por
É
RCOLES LUIZ G
Ê
NOVA
contra o ora agravante

e o Município de Sinop, determinou o bloqueio de valores nas contas públicas estaduais, no montante de R$ 29.120,00 (vinte e nove mil, cento e vinte reais), para custeio
da continuidade
d
o
serviço de cuidador domiciliar prestado pela empresa Ana
Care
Saúde Domiciliar.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o agravado foi avaliado como inelegível ao serviço de
home
care

propriamente dito, necessitando apenas de cuidador domiciliar de baixa complexidade, atribuição de responsabilidade municipal; (
ii
) o bloqueio direto das contas estaduais seria prematuro, por não serem previamente esgotados os mecanismos de efetivação em face do Município de Sinop, que detém a obrigação primária conforme o acórdão proferido por esta Câmara nos autos do AI n. 1016269-80.2024.8.11.0000; (
iii
) o direcionamento imediato ao erário estadual viola os critérios de repartição de competências no âmbito do SUS, nos termos do Tema 793 do STF, dos Enunciados n
.
8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da Recomendação n
.
1/2022 do
Comitê Estadual de Saúde do TJMT; e (
iv
) o bloqueio imediato implica dano grave e de difícil reparação ao planejamento orçamentário estadual.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 347027883).

A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 351792382.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id. 360145398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

o presente agravo tem por objeto a decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, via SISBAJUD, para garantir a continuidade do custeio do serviço de cuidador domiciliar
concedido nos autos
do AI n. 1016269-80.2024.8.11.0000
em favor de
Ércoles
Luiz Gênova
,
paciente idoso
com
sequelas graves de traumatismo cranioencefálico.

A controvérsia
cinge-se
a
saber
se o bloqueio das contas estaduais, determinado diante do inadimplemento municipal, é medida processualmente legítima no estágio atual da execução.

I.
Da legitimidade do bloqueio como medida de efetivação

O julgado proferido por esta Câmara no AI n. 1016269-80.2024.8.11.0000 foi preciso: determinou o fornecimento do cuidador domiciliar com cumprimento primário pelo Município de Sinop (MT), sem prejuízo do redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento. Não se tratou de cláusula acessória ou meramente retórica; foi o mecanismo
expressamente previsto para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, à luz da solidariedade constitucional entre os entes e dos critérios de hierarquização do SUS.

Constatado o inadimplemento do Município
de Sinop (MT),
ente primariamente obrigado, o Juízo
a quo
nada mais fez do que aplicar o comando desta própria Câmara: redirecionar a obrigação ao Estado. Para tanto, valeu-se do bloqueio judicial, medida expressamente prevista nos
arts
. 536, §1º, e 537, §3º, do Código de Processo Civil, e reiteradamente chancelada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como o instrumento processual mais adequado para a efetivação de tutelas de saúde contra o Poder Público.

Esta Câmara, com efeito, já assentou, no julgamento do AI n. 1022416-88.2025.8.11.0000, que o bloqueio judicial constitui o mecanismo processual prioritário em demandas de saúde, por assegurar o cumprimento imediato da obrigação, preservar o interesse público primário e evitar os efeitos deletérios das multas diárias incidentes sobre o erário. O Enunciado n
.
74 das Jornadas de Saúde do CNJ reforça essa orientação.

I
I
.

Da ponderação entre os valores em conflito

O Estado alega que o bloqueio foi prematuro, por não ter sido demonstrado o prévio esgotamento dos meios coercitivos em face do Município. O argumento, embora relevante em abstrato, não se sustenta no caso concreto.

Os autos de origem revelam extenso histórico de bloqueios e alvarás expedidos ao longo do feito, evidenciando que o serviço de cuidador vem sendo mantido por sucessivos atos de constrição judicial. As notas fiscais apresentadas pela empresa Ana
Care
Saúde Domiciliar, relativas a período específico de atendimento, não foram impugnadas quanto ao seu conteúdo ou regularidade. O inadimplemento que motivou o bloqueio ora
recorrido decorre, portanto, de um contexto processual já consolidado de não cumprimento voluntário da obrigação pelos entes devedores.

Nesse cenário, a manutenção do efeito suspensivo
por
esta Câmara
,
e o consequente retardo na liberação dos valores
,
impõe ao jurisdicionado hipossuficiente o ônus de suportar, no plano concreto, o conflito intergovernamental de competências. Essa consequência não é compatível com a dimensão do direito fundamental em jogo.

O Estado, ao contrário, dispõe de via própria e juridicamente adequada para o ressarcimento: a ação regressiva em face do Município, expressamente admitida pelo próprio acórdão paradigma e pela tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual compete ao ente que suportou o ônus financeiro buscar o ressarcimento daquele que detinha a obrigação primária.

A ponderação entre o risco de
dano
ao erário estadual
,
financeiramente quantificável e juridicamente reversível pela via do ressarcimento
,
e o risco de descontinuidade do cuidado de um idoso em situação de dependência absoluta
,
de difícil ou impossível reparação
,
pende, inequivocamente, em favor da manutenção da decisão agravada.

III
. Do dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ficando revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026